Tribunal: STF
Processo: HC 184884
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de presas idosas custodiadas na Penitenciária Feminina de Votorantim/SP, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.322/SP (evento 4).
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido manejado pela Defesa de ‘concessão de regime aberto domiciliar com lastro a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 - Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, e a Recomendação nº 62, do CNJ’ (evento 2 – fls. 25/27).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 575.322/SP (evento 4).
    No presente writ, a Impetrante alega que os pacientes são ‘pessoas IDOSAS e se encontram presos em ambiente de aglomeração popular potencializando a sua vulnerabilidade à contaminação pelo vírus COVID-19, já que são considerados como grupo de risco segundo estudos científicos, comprometendo a sua saúde e vida em tal ambiente’. Menciona a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada ‘a saída antecipada ou prisão domiciliar de todos os presos idosos custodiados na Penitenciária Feminina de Votorantim/SP’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Está caracterizada a indevida supressão de instância, a impedir o processamento da impetração, pois o Tribunal de origem indeferiu o processamento do habeas corpus coletivo e, portanto, não se manifestou sobre o mérito da demanda. 
    Nos termos do entendimento desta Corte: "A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior (precedentes)" (AgRg no HC n. 423.705/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 5/4/2018, grifei). 
    Confira-se, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal: "Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes" (RHC n. 169214 ED, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., Dje 19/9/2019, destaquei). 
    Em que pese a combativa insurgência da Defensoria Pública e o importante papel da instituição, essencial à função jurisdicional do Estado, não verifico a possibilidade de conceder ordem de ofício. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que as autoridades públicas, cientes dos gravíssimos efeitos do coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção. Ao menos por ora, a situação está sob controle no sistema carcerário do Estado de São Paulo. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, foram constatadas 6 detecções e 3 óbitos em decorrência do Covid-19, nas unidades prisionais de todo o estado. A impetração não delineia o contexto de contágio na Penitenciária Feminina de Votorantim.
    A utilização de impetrações coletivas reflete moderna tendência do direito, mas, quando se observa os instrumentos processuais já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se que é sempre possível e viável, neste tipo de demanda, a pluralização do debate e a participação de vários intérpretes do direito antes da prolação de decisão que afetará diretamente centenas ou milhares de pessoas. Trata-se de julgamento que requer cuidados e debate, inclusive quanto a sua sistematização. 
    No domínio de direitos coletivos, era pertinente constar ao menos uma projeção de pessoas em uma mesma relação jurídica-base que seriam beneficiadas com a tutela jurisdicional requerida, caso contrário, todo o tempo e o esforço necessários à instrução complexa do habeas corpus coletivo resultariam em benefício de um número reduzido de pessoas, sem necessidade da litigiosidade em massa. 
    O habeas corpus coletivo não possui sistematização, mas sua instrução e julgamento são diferenciados. No Supremo Tribunal Federal, temos como exemplo o HC n. 143.641/SP. O writ foi protocolado em 8/5/2017 e depois de da manifestação da Procuradoria-Geral da República, houve intervenção de vários amicus curiae e a expedição de ofícios para que a Corte obtivesse dados sobre a população carcerária que seria beneficiada com a ordem, bem como a situação concreta das unidades prisionais onde estavam custodiadas. Se manifestaram no feito o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, a Pastoral Carcerária Nacional, o Instituto Alana, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Somente em 20/2/2018, após intensos debates, a ordem foi concedida. 
    O temor demonstrado pela Defensoria Pública é louvável, mas vê-se que a discussão da problemática não é simples nem pode ser realizada às pressas, e que esta Corte não pode interferir na questão, pois não há dados mínimos a autorizar a concessão, per saltum, da ordem coletiva. 
    O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei nem cria direitos ou obrigações. É um orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio. 
    O writ, em caso de eventual concessão da ordem, não poderia ir muito além do que já foi sugerido pelo CNJ, porquanto, afinal, o Juiz de primeiro grau teria que se manifestar sobre a concessão individual da medida a cada idosa e poderia sopesar particularidades que, à luz do princípio da razoabilidade, excepcionariam a saída antecipada da prisão em relação a alguma. 
    A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. 
    Não há sinal algum de violação ao direito à vida da população carcerária idosa na Penitenciária Feminina de Votorantim/SP. Consta que a unidade já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio, com suspensão de visitas, higienização das celas, triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento dos casos suspeitos e quarentena dos novos ingressos no sistema prisional. Além disso, o Juiz da VEC "proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura" de reclusos e explicou que "o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde dos sentenciados, frise-se, até agora inexistências" (fl. 57) resultará em reavaliação da situação local. 
    Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando não referendaram a medida cautelar deferida na ADPF n. 347/DF, explicaram que não existe uma orientação de automática soltura de todos os presos em razão da Covid-19 e que os juízes já realizam, em todos os estados, uma megaoperação para analisar, caso a caso, a situação das pessoas privadas de liberdade. A Ministra Carmem Lúcia destacou que, na atual situação, a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção. 
    Deveras, todas as normas devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade. A própria Recomendação n. 62/2020 do CNJ orienta a adoção de medidas de acordo com a observância do contexto local de disseminação do vírus. A Defensoria Pública demonstra uma convicção íntima de ilegal constrição ao direito das apenadas, mas não apresenta nenhuma prova de situação alarmante de saúde no local. 
    De acordo com o acompanhamento oficial, na data de hoje, do Departamento Penitenciário Nacional, no estado de São Paulo, onde existem mais de 150 unidades de privação de liberdade, foram detectadas 6 infecções por Covid-19 e 3 óbitos, desde o início da pandemia. Ao menos por ora, o cenário caótico projetado na petição inicial não é provável. 
    A situação está sob controle e as reclusas não estão abandonados à própria sorte, sem nenhum tipo de assistência. Existe um protocolo específico com ações para contenção do vírus e atendimento de saúde, caso necessitem. Diferentes iniciativas estão sendo tomadas em abordagem diuturnamente sujeita a transição, à vista das alterações da situação epidemiológica, que são dinâmicas. 
    Existe esforço conjunto para diminuir a possibilidade de propagação do vírus nas prisões de todos os estados, inclusive com base em acompanhamento do Ministério da Justiça e da evolução do cenário nacional. A Assessoria de Assuntos Estratégicos do Departamento Penitenciário Nacional realiza estudo sistemático quanto ao impacto da Convid-19 nos sistemas prisionais de outros países. Na Informação n. 11/2020/ASE/Gab-DEPEN/DEPEN, datada de 5/4/2020, constam dados sobre estabelecimentos penais de todos os continentes, totalizando 47 países. 
    Os dados não se referem somente a prisões europeias, mas abarcam unidades na América Latina e de outros países que possuem economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Em uma população prisional de 8.769.956 pessoas, foram registrados 1.316 presos infectados nos sistemas penitenciários dos 47 países. De acordo com o estudo, o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de idosos , o que corresponde a 14,21% da nossa população. Até a data da informação, 0,008533% dos idosos de todo o país vieram a óbito pelo coronavírus. No sistema prisional nacional, não houve registro de morte desse grupo de risco. 
    Sem indício de descontrole de casos de Covid-19, não é possível permitir o processamento do habeas corpus, em indevida supressão de instância, antes de que o órgão colegiado do Tribunal a quo tenha oportunidade de se manifestar sobre a controvérsia. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, observo que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora